Tribunal: TJBA
Processo: 0008517-79.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008517-79.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: W P DE SOUSA NETO TRANSPORTES

Advogado(s)
:
LUCIANO CARNEIRO GOMES

APELADO: REFORMADORA DE PNEUS N. S. P. SOCORRO LTDA - EPP

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO FALCAO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.

PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO.

N
ão se verifica a alegada violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões de recurso foram direcionadas aos fundamentos da sentença no que concerne ao valor atribuído a título de dano moral.

PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.

DANOS MORAIS.
Somente os fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo são considerados para tanto, sob pena de banalizar este instituto.

No caso em apreço, não há demonstração da ocorrência de danos causados a recorrente por suposta má-prestação de serviços relacionada a aquisição de pneus.

APELO IMPROVIDO.

Recurso CONHECIDO.

PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.

APELO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0008517-79.2013.8.05.0080
,
de Feira de Santana, em que é Apelante
W P DE SOUSA NETO TRANSPORTES
e Apelada
REFORMADORA DE PNEUS N. S. P. SOCORRO LTDA – EPP.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES E

NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes do Voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Salvador, .